Tribunal: STF
Processo: ARE 681341
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE EMBARGANTE, QUANDO DA APRECIAÇÃO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 – PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS – VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO – REITERAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA NO VALOR MÁXIMO (10%) – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.